Tribunal: TJDFT
Processo: 0747642-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747642-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO MISSOES CONSOLATA, COLEGIO LEVORSSE LTDA, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA AGRAVADO: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, COLEGIO LEVORSSE LTDA, INSTITUTO MISSOES CONSOLATA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO e Agravos Internos interpostos por COLÉGIO LEVORSSE LTDA. e INSTITUTO MISSOES CONSOLATA em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, na ação de manutenção na posse n. 0744286-13.2024.8.07.0001, a qual revogou a decisão que concedera a tutela provisória de manutenção de posse - ID 214454188, para “prestigiar a segurança jurídica já abordada na decisão que indeferiu pedido de efeito prático idêntico, assim como garantir a bilateralidade da audiência e aguardar o decurso do prazo para resposta do locador, além de aguardar o julgamento do recurso interposto pela parte, prestigiando-se segurança jurídica” (ID 216433923). As partes controvertem acerca da manutenção de posse em imóvel situado na SGAN 913, conj. A, parte A, B, C, Brasília-DF, sob o fundamento de que seja assegurada a continuidade das atividades educacionais que ambas exercem. A Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO sustentou em seu agravo de instrumento que exerce a posse do imóvel mencionado desde o ano de 2021, onde desenvolve a sua atividade empresarial e educacional, em decorrência de contrato de locação entabulado por grupo econômico. Asseverou que já efetuou o pagamento do aluguel, que fez do local sua sede e explora atividade empresarial e educacional no endereço. Sustenta que o Colégio Levorsse, ora Agravado, foi criado em 01/07/2024 e que no mesmo dia o termo aditivo do contrato de locação foi firmado, passando a constar como locatário o referido colégio, ato que integraria a turbação da posse. Deferi a antecipação da tutela recursal para conceder a tutela liminar possessória e determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor de ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO (ID 66065539). COLÉGIO LEVORSSE LTDA. e OUTROS (ID 66619992) e INSTITUTO MISSOES CONSOLATA (ID 67182286) interpõem Agravo Interno, ao tempo em que suscitam a ocorrência de fato novo, consistente na ausência de exercício de atividade empresarial no ano de 2025 pela Agravante, o que configuraria a perda superveniente do seu interesse de agir (ID 68107580). Em contrarrazões ao Agravo Interno, ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA não se manifesta acerca do alegado fato novo (ID 68156799). Foi proferido despacho de ID 68798136 para que o Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO se manifestasse sobre a perda superveniente do interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação da Agravante (ID 69314057), vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Intimada a se manifestar a respeito da manutenção da atividade empresarial no ano de 2025, a Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO não se manifestou nos autos deste agravo de instrumento. Do mesmo modo, nos autos de origem, não houve a sua manifestação a respeito da continuidade empresarial. Da análise dos vídeos colacionados pela Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO em 27/01/2025 (ID 68056641), verifica-se que o imóvel se encontra ocupado pelas atividades empresariais do Agravado COLÉGIO LEVORSSE LTDA, com alunos e professores nas salas de aula, inclusive utilizando-se da prestação dos funcionários que compunham o quadro do ITA (ID 68056645). Os áudios de ID 68056653, 68056654, 68056655, 68056656, 68056657 consistem em uma funcionária do ITA informando ter sido impedida de trabalhar. Não há notícia da continuidade da atividade empresarial pelo Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO no ano corrente, não havendo manutenção na posse a ser concedida nos autos do presente agravo de instrumento, pedido principal do recurso ora analisado. Salienta-se que, nos termos dos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, este Relator oportunizou à parte Agravante apresentar a sua manifestação a respeito da continuidade da atividade empresarial e/ou produzir a prova relativa a necessidade de manutenção da sua posse no imóvel objeto dos autos, tendo a parte permanecido inerte. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento da Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO e, por consequência, dos agravos internos das Agravadas, por força do art. 932, inciso III, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse recursal da Agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025 16:40:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador